Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO INTEGRAL DE INDENIZAÇÃO DEPOSITADA EM FAVOR DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. GENITORA DESEMPREGADA. DEFERIMENTO DE LEVATAMENTO DE QUANTIA MERAMENTE COMPLEMENTAR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que limitou a liberação de valores anuais, nos autos de cumprimento de sentença movido por menor impúbere representada por sua genitora, em face do Banco do Brasil e outro. A agravante pleiteia a liberação integral dos valores relativos à indenização securitária pela morte do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a liberação integral de indenização depositada em juízo em nome de menor antes da maioridade; e (ii) saber se a situação de desemprego da genitora configura vulnerabilidade suficiente para afastar as exigências legais de proteção ao patrimônio do incapaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil atribui aos pais a administração dos bens dos filhos menores, mas exige autorização judicial para atos que extrapolem a simples administração, conforme os arts. 1.689 e 1.691 do CC/2002.
4. A legislação visa proteger o patrimônio do menor, mesmo na ausência de indícios de má-fé ou inidoneidade da genitora, permitindo apenas o levantamento parcial e motivado de valores mediante demonstração de necessidade.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que os valores de indenização por danos morais devem permanecer bloqueados em favor do menor, salvo se comprovada necessidade premente e relevante.
6. A situação de desemprego da genitora, por si só, não comprova vulnerabilidade suficiente para liberação integral da quantia. A quantia liberada anualmente mostra-se relativamente proporcional às despesas comprovadas da menor.
7. Não obstante, em que pese a ausência de elementos que justifiquem a liberação da totalidade dos valores depositados (R$914.958,68), entendo como razoável a autorização de levantamento de quantia complementar, considerando a utilização majoritária da primeira parcela (R$40.000,00) para pagamento de empréstimos, com desconto, pela Genitora. Nessa esteira, adotando a sugestão ministerial, mostra-se adequada a liberação de nova quantia, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), buscando-se resguardar os interesses da menor, haja vista a superveniente situação de desemprego da Genitora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A liberação integral de valores depositados judicialmente em nome de menor impúbere só é admissível mediante autorização judicial precedida de comprovação de necessidade relevante, em benefício direto do menor. 2. A situação de desemprego da representante legal não afasta, por si só, o dever de proteção patrimonial previsto no art. 1.691 do CC/2002.”